Tribunal: TJES
Processo: 5012436-54.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012436-54.2023.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

RECORRIDO: CREDIT ONE DO BRASIL SERVICOS FINANCEIROS LTDA e outros

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora, sendo acompanhada por Dra Thaita.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.
5012436-54.2023.8.08.0048

EMBARGANTE:
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS

EMBARGADA:
MARIA DA PENHA FERREIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO

Trata-se de
Embargos de Declaração
opostos por
CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
em face do acórdão proferido por esta Terceira Turma do Colégio Recursal dos Juizados Especiais ao ID 8069832, que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao recurso inominado interposto pela requerida, ora embargante.

Em suas razões recursais ao ID 8153538, a embargante sustenta, brevemente, a ocorrência de omissão e contradição na decisão colegiada, sob o argumento que quem deve efetuar a devolução do crédito concedido pela embargante é a parte autora/embargada. Aduz que a embargante não possui qualquer relação com a devolução efetuada pela embargada ao terceiro que integra o polo passivo da demanda (CREDIT ONE). Assevera, ainda, que deve ser revisto o trecho do acórdão que declarou a nulidade do contrato, face a prova produzida nos autos.

Devidamente intimada, a embargada apresentou contrarrazões ao ID 8178397, ocasião em que pugnou pelo não conhecimento dos embargos de declaração ou, ultrapassado o juízo de admissibilidade, pelo improvimento dos aclaratórios.

É o relatório.

VOTO

Primeiramente, presentes os requisitos de admissibilidade recursal, conheço dos embargos de declaração opostos pela parte.

Passando ao exame das razões recursais, rememoro que a embargante sustenta, brevemente, a ocorrência de omissão e contradição na decisão colegiada, sob o argumento que quem deve efetuar a devolução do crédito concedido pela embargante é a parte autora/embargada. Aduz que a embargante não possui qualquer relação com a devolução efetuada pela embargada ao terceiro que integra o polo passivo da demanda (CREDIT ONE). Assevera, ainda, que deve ser revisto o trecho do acórdão que declarou a nulidade do contrato, face a prova produzida nos autos.

Pois bem.

Como se sabe, os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1.022, do CPC, ou seja,
para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado
, conforme preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei n. 13.105/2015.

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha, considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); e, c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

Por sua vez, a contradição que desafia a oposição de aclaratórios é aquela que ocorre entre proposições internas à própria decisão (contradição interna). Diferente do sustentado pela embargante, não se presta a via dos embargos para alegar que a decisão seria contraditória com a prova dos autos, dispositivos de lei ou entendimentos jurisprudenciais (contradição externa).

Com efeito, os embargos de declaração têm a finalidade simples e única de completar, aclarar ou corrigir uma decisão omissa, obscura ou contraditória. Não são destinados à adequação do decisum ao entendimento da parte embargante, nem ao acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, à rediscussão de questão já resolvida.

A par disso e voltando ao exame do caso concreto, verifico que,
in casu
, o acórdão embargado foi claro quanto a nulidade do negócio jurídico, bem como acerca da ausência de reparo sobre a forma de compensação indicada na sentença. Rememora-se (ID 8069832):

“(...) No caso em epígrafe,
não existem provas dos requisitos ora mencionados, motivo pelo qual, na mesma esteira de entendimento da r. sentença, entendo que o contrato não tem validade
.

Ademais, entendo que o comportamento da autora de dirigir-se ao PROCON e registrar reclamação (ID.7045235), lavrar boletim de ocorrência narrando os fatos (ID. 7045237), bem como a tentativa de devolução do valor se coaduna com sua versão dos fatos, de que efetivamente não pretendia firmar contrato de empréstimo consignado junto à empresa.

(...)

Com relação à questionada conduta da autora, de devolução do valor do empréstimo a terceiro,
vislumbro que, de fato, a autora fez a devolução de valores a pessoa estranha à relação. Veja que o pagamento ao ID. 7045238 está vinculado à conta da segunda requerida, a empresa “CREDIT ONE DO BRASIL”, conforme indicação no próprio documento.

Nesse particular, vejo que a sentença condenou a ré CREDIT ONE DO BRASIL a devolução à parte autora do valor de R$ 13.727,48 e, após ser feita a devolução, caberá à requerente transferir essa quantia para a 1ª (primeira) requerida, CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO.

Nenhum reparo a fazer quanto a esse entendimento e conclusã
o (...)” (destaquei).

In casu, a própria narrativa das razões recursais deixa claro que a embargante alega tais matérias em tentativa descabida de ver reapreciada questão exaustivamente tratada no julgamento do recurso inominado, em virtude de decisão que lhe foi desfavorável, o que extrapola o âmbito dos embargos declaratórios, que, repita-se:
não se prestam para aferir eventual justiça ou injustiça da decisão
,.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Eminente relatora, ouso divergir apenas em relação a necessidade de aplicação de multa, ante o manejo protelatório dos embargos. Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2ª, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Com efeito, o que se pretende é a reforma da decisão, ou seja, quando o que se almeja, ante o inconformismo da decisão, é a modificação do convencimento desta Turma Recursal.

ISTO POSTO, conheço dos Embargos de Declaração, posto que tempestivos, negando-lhes provimento, mantendo o Acórdão embargado em todos os seus termos.

CONDENO o embargante ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, em favor do embargado, com espeque no art. 1.026, § 2º, do CPC, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito do valor respectivo – art. 1.026, § 3ª, do CPC.

É como, respeitosamente, voto.